Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-06.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002243-06.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR - CPF: 569.766.311-00 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), EZIO MARTINS DE FREITAS - CPF: 460.730.351-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RESERVA REMUNERADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de valores retroativos de abono de permanência em favor de militares estaduais, em razão de terem permanecido em atividade funcional após implementarem as condições para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) verificar se o interesse de agir depende de prévio requerimento administrativo; e (
iii
) determinar se o militar estadual faz jus ao abono de permanência previsto em lei local mesmo após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, embora sustentem teses contrárias ao entendimento do juízo, impugnam os fundamentos centrais da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo órgão colegiado.

4. O interesse de agir é configurado independentemente de requerimento administrativo prévio, pois o direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos legais para a inatividade voluntária, possuindo natureza de direito autoexecutável a partir da permanência na ativa.

5. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 assegura expressamente o abono de permanência aos servidores militares de Mato Grosso que optarem por permanecer em atividade após completarem as exigências para a aposentadoria voluntária.

6.
A superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Federal nº 13.954/2019 não opera a revogação automática de vantagens remuneratórias previstas em leis estaduais específicas, as quais permanecem hígidas até que lei local posterior as revogue expressamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O abono de permanência é devido ao servidor militar estadual a partir do momento em que cumpridos os requisitos para a transferência à reserva remunerada, conforme expressa previsão na Lei Complementar Estadual nº 202/2004. 2. A ausência de requerimento administrativo ou a alteração de normas gerais federais sobre inatividade militar não afastam o direito ao benefício previsto em legislação local vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 40, § 19; EC nº 103/2019; Lei Federal nº 13.954/2019; LCE nº 202/2004 (MT), art. 3º; LCE nº 555/2014 (MT); Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 83; Turmas Recursais de Mato Grosso, Súmula nº 25 e Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002243-06.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR e EZIO MARTINS DE FREITAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR e EZIO MARTINS DE FREITAS ajuizaram reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) são militares estaduais e, após preencherem os requisitos para a transferência voluntária à reserva remunerada, optaram por permanecer em atividade; b) Aureliano permaneceu por 01 ano, 03 meses e 14 dias além do tempo necessário, e Ezio, por 03 anos, 09 meses e 05 dias; c) o direito ao abono de permanência está previsto no art. 40, §19, da CF e na Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que abrange expressamente os militares; d) apesar de terem preenchido os requisitos, o benefício não foi pago durante o período em que permaneceram na ativa. Requereram a condenação do Estado ao pagamento dos valores retroativos do abono de permanência.

O juízo singular concluiu que: a) o abono de permanência é devido ao servidor que, preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, conforme o art. 40, §19, da CF e entendimento do STF; b) a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 estabelece os requisitos para a transferência do militar à reserva remunerada (30 anos de serviço para homens); c) os
reclamant
es comprovaram ter ultrapassado o tempo de serviço necessário antes de serem transferidos para a inatividade, fazendo jus ao benefício. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência aos
reclamantes
, desde a data em que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária até a efetiva transferência para a inatividade, em valor equivalente à contribuição previdenciária, respeitada a prescrição e o teto do Juizado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ausência de interesse de agir, pois não houve prévio requerimento administrativo; b) o art. 40, §19, da CF não se aplica aos militares, que são regidos pelo art. 42 da CF e por legislação específica (Lei n. 13.954/2019), a qual veda a aplicação das regras do regime próprio dos servidores civis; c) a LC Estadual n. 202/2004 não foi recepcionada pela EC n. 103/2019 no que tange aos militares; d) o direito ao abono para militares no Estado só foi previsto com a LC n. 806/2024, não podendo ser aplicado a períodos anteriores. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso viola o princípio da dialeticidade, pois não enfrenta os fundamentos da sentença baseados na legislação estadual específica; b) os requerimentos administrativos foram protocolados, e, de todo modo, a jurisprudência do STF dispensa tal exigência para o abono de permanência; c) a LC n. 202/2004 está em plena vigência e assegura o direito aos militares; d) o abono possui natureza de incentivo remuneratório, não de benefício previdenciário, afastando a incidência da EC n. 103/2019 e da legislação federal sobre inatividade.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os motivos para sua reforma. Sem essa pertinência temática, o conhecimento do recurso torna-se inviável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples reprodução da petição inicial, sem refutar os argumentos da sentença, ofende a dialeticidade (Súmula 83/STJ). Esse posicionamento é reforçado pela Súmula 30 das Turmas Recursais, que estabelece:

“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Embora a parte recorrida alegue violação ao princípio da dialeticidade, a recorrente, em suas razões, sustentou a tese de inaplicabilidade do abono de permanência aos militares diante da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a ausência de amparo na legislação estadual específica vigente à época dos fatos.

Dessa forma, como as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença, não há óbice ao conhecimento do recurso interposto.

Interesse processual.

A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de uma ação é medida excepcional. A regra geral, consagrada no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), é o livre acesso ao Poder Judiciário, independentemente do esgotamento da via administrativa.

Salvo disposição legal expressa em contrário, a ausência de tentativa de solução extrajudicial não caracteriza falta de interesse de agir
.

No presente caso, o Estado sustenta a carência de ação pela falta de pedido administrativo de implantação do abono antes da transferência para a reserva. Entretanto, o direito ao abono de permanência nasce automaticamente com o preenchimento dos requisitos legais para a inativação voluntária, sendo o requerimento administrativo um elemento meramente declaratório e não constitutivo do direito.

Portanto, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir e passo ao exame do mérito.

Abono de permanência.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é um benefício pecuniário devido ao servidor que, após preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. O valor equivale, no máximo, à sua contribuição previdenciária, sendo pago até a aposentadoria compulsória.

Nesse sentido, a Súmula 25 da Turma Recursal dispõe:

“O abono de permanência é devido ao servidor público a partir do momento em que cumpridos todos os requisitos para aposentadoria voluntária, comprovados por documento do órgão competente, sendo irrelevante, para fins de fixação do termo inicial, a data do requerimento administrativo.”

Em Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 assegura expressamente o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares que optam por permanecer em atividade após cumprirem os requisitos para a transferência para a reserva remunerada.

Embora o recorrente alegue que a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 suprimiram o direito dos militares estaduais, o entendimento consolidado nesta Corte é de que a legislação estadual que garante o benefício permanece em plena vigência até que lei local específica a revogue expressamente.

Ademais, os documentos dos autos confirmam que os
reclamant
es permaneceram em serviço ativo após implementarem as condições para a reserva remunerada com proventos integrais.

O Estado, em sua contestação, reconheceu que o militar Ezio Martins de Freitas obteve o requisito temporal em 13/5/2022 e que Aureliano Amaro da Costa Alencar atingiu o marco em 14/2/2025.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos para a reserva integral e mantida a atividade funcional, os recorridos fazem jus ao pagamento da verba indenizatória equivalente à contribuição previdenciária retida no período.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, por isenção legal.
Condeno
a Fazenda Pública recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026